Tribunal: TJES
Processo: 5000633-50.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000633-50.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CATECILENA MARTINS PASSOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000633-50.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO: CATECILENA MARTINS PASSOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA SÍTIO ELETRÔNICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação de Reparação de Danos ajuizada por CATECILENA MARTINS PASSOS em face do MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, aduzindo a autora que: a) utiliza os serviços oferecidos pelo demandado em seu restaurante; b) em seu cartão de débito o saldo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi retirado mediante três saques para pessoas desconhecidas; c) seu aplicativo permaneceu bloqueado por três dias, recebendo posteriormente um e-mail com a informação de que foram identificados acessos suspeitos. Requer, assim, a devolução do valor retirado, além de danos morais em R $10.000,00 (dez mil reais).

O requerido ofertou defesa no arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta. No mérito, informa que: a) busca sempre oferecer aos seus usuários um ambiente seguro, tomando todas as cautelas necessárias e fornecendo todas as orientações para utilização da plataforma eletrônica com segurança; b) o cadastro da parte autora somente pode ser acessado através do login e senha, sendo a própria parte autora que possibilitou acesso de terceiros a seus dados pessoais. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Em sede de

juízo de piso, proferiu-se sentença:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA) a pagar à parte autora (CATECILENA MARTINS PASSOS), nos seguintes termos:

a) o valor de
R$ 1.485,00
(um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária da data dos saques (01/05/2020);

b) o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Irresignado, a empresa ré interpôs recurso inominado alegando preliminarmente a incompetência absoluta do juizado especial cível, ilegitimidade passiva e necessidade de perícia técnica. No mérito defende que não houve falha na prestação dos serviços de forma que não poderia ser responsabilizada.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora requerendo a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, passo a análise das preliminares.

Quanto a alegação de que o juizado é incompetente pois em casos de fraude há ilícito penal, tal tese não merece ser acolhida, haja vista as esferas cível e penal serem independentes, de forma que nesse momento, a autora ora recorrida busca ser ressarcida na esfera cível.

Quanto a ilegitimidade passiva arguida, também tenho que não merece prosperar pois diante do papel exercido pela empresa ré perante o consumidor entendo que ela detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Por fim, não vislumbro necessidade de perícia para o caso dos autos, entendendo que as provas colacionadas são suficientes, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia.

É aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, estando presentes os elementos: consumidor (art. 2°); o fornecedor (art. 3°, caput); e o objeto da prestação, que consiste na transferência da propriedade de certa coisa (corpórea ou incorpórea), mediante o recebimento do preço ajustado.

Nesta perspectiva, deve ser concedida ao consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das suas alegações e de ser hipossuficiente diante da capacidade técnica e informativa das requeridas.

Da análise detida dos autos, infere-se pelos documentos anexados no ID 1524566 que foram realizados 03 saques da carteira da autora ora recorrida para terceiros no sítio eletrônico mantido pela recorrente, tendo sido vítima de fraude.

Após o ocorrido a autora ora recorrida registrou Boletim de Ocorrência, como se vê no ID 1524567, aduzindo que possivelmente terceiros utilizaram seus dados para realizar transações em sua carteira
.

Comungo com o entendimento do juízo singular quando pontua que:

“A meu ver, os fatos estão devidamente comprovados nos autos. Foram realizados três saques para contas que a autora alega desconhecer. Tanto é verdade que seu acesso ao Mercado Pago ficou suspenso por “
acesso suspeito
”. Embora se refira provavelmente à atuação de terceiros, o requerido, diante do risco inerente à atividade que desenvolve, responde objetivamente pelos prejuízos advindos da relação
consumidor x fornecedor”
.

Com efeito, o recorrente tem o dever de garantir a segurança das operações realizadas nas suas plataformas virtuais e assumem os riscos da atividade econômica que exercem, de modo que eventuais fraudes decorrentes desta prestação de serviço, ainda que perpetradas por terceiros, caracteriza fortuito interno e não afasta sua responsabilidade civil objetiva (art. 14, CDC), sendo defeso transferir o ônus ao consumidor, parte presumidamente vulnerável desta relação jurídica (art. 4º, I, CDC).

Deste modo, ainda que se evidencie a atuação criminosa de terceiro, não se pode olvidar que o recorrente agiu com negligência no mercado de consumo, visto que também não comprovam que adotaram todas as precauções cabíveis no sentido de coibir a prática do ilícito.

Constatado o defeito na prestação de serviço do recorrente, é prescindível a apuração do dolo ou da culpa, visto que responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14 do CDC.

Quanto ao dano material, o autor comprovou documentalmente nos autos os prejuízos suportados, fazendo jus, portanto, à restituição integral da quantia de R$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Ademais, entendo que restou configurado o dano moral do consumidor, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) além de estar de acordo com os parâmetros adotados nessa Turma Recursal, se mostra condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter por todos os seus termos a r. sentença de piso.

Condeno ainda o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.